Tribunal: TJDFT
Processo: 0015370-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015370-98.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: ELIANE PEREIRA DE SOUSA LEAL D E S P A C H O Vistos, etc. Intimado o apelante a se manifestar acerca da habilitação de Eliane Pereira de Sousa Leal nos autos do processo e, ainda, acerca da adesão ao acordo coletivo proposto (ID 22600748), o recorrente assim se manifestou, in verbis: No tangente da petição da parte autora, vem o banco réu, informar sua ciência quanto a regularização do polo passivo da ação. Quanto a adesão ao acordo coletivo através da plataforma (www.pagamentodepopanca.com.br), o referido acordo fora aprovado e em breve o suporte jurídico do banco réu entrará em contato com a parte autora, a fim de confirmar dados na fase interna intitulada com enviar para pagamento e encerrar a avença. Nesses termos, Pede deferimento. (ID 22785336, grifo nosso). Nesse contexto, visto que existe nos autos tratativa para conciliação, proceda-se ao sobrestamento do feito por 90 dias, ou até que venham as partes informar o ocorrido para análise do pleito de homologação da transação e extinção do processo. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora